Tribunal: TJDFT
Processo: 0703234-65.2023.8.07.0003
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CESSÃO DE DIREITOS POSSESSÓRIOS. COMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUÍZO DO FORO DA SITUAÇÃO DA COISA. INEXISTÊNCIA. AÇÃO QUE OSTENTA NATUREZA DE DIREITO PESSOAL. COMPETÊNCIA DO FORO DE DOMICÍLIO DO RÉU, EM REGRA. ARGUIÇÃO DE INCOMPETÊNCIA RELATIVA. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. VALIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1 A ação que veicula pretensão de declaração de nulidade de cessão de direitos possessórios referente a bem imóvel versa sobre direito pessoal e deve ser proposta, em regra, no foro do domicílio do réu, à luz do art. 46 do Código de Processo Civil. Não se aplicam ao caso as disposições do art. 47 do CPC, já que o cerne da lide instaurada não consiste propriamente em discussão possessória e, menos ainda, ostenta natureza de direito real imobiliário.

2. Tratando-se de competência relativa, admite-se que os contratantes estabeleçam cláusula de eleição do foro, isto é, negociem quanto ao foro competente para solucionar os litígios relacionados ao negócio jurídico que celebraram entre si (art. 63 do CPC). Caso em que, ausente qualquer abusividade, dado o contrato ter sido celebrado entre particulares em grau de equivalência, uma vez arguida a incompetência relativa em sede de contestação, deve prevalecer a cláusula de eleição de foro.

3. Recurso conhecido e desprovido.